Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA NA LOJDFT PARA PROCESSAMENTO EM JUÍZO DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA LIQUIDAÇÃO COMO FASE PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO FUNCIONAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS JULGADA PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. INEQUÍVOCO REFLEXO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. A fixação da competência pelo critério funcional viabiliza a observância dos princípios da eficiência e celeridade ao designar o Juízo que, em razão da matéria, da pessoa ou da fase processual é mais adequado para o processamento e julgamento da ação.
2. A inexistência da liquidação no rol taxativo da LOJDFT justifica-se por tratar-se de fase processual relacionada ao que fora anteriormente decidido pelo julgamento na fase de conhecimento. 2.1 Ainda que seja possível conceber a possibilidade de tornar itinerante determinada fase processual que deva ser decidida pelo critério funcional, necessário esclarecer as razões para além da mera formalidade, em relação às quais o benefício processual será inequívoco.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.